Tribunal: TJSP
Processo: 2202561-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. PARTILHA.
I. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelo recorrente que não se compraz com a hipossuficiência afirmada.
II.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. PARTILHA.
I. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelo recorrente que não se compraz com a hipossuficiência afirmada.
II. Litigância de má-fé. Afastamento. Não comprovada atuação endoprocessual dolosa por parte do recorrente, na forma do artigo 80 do Código de Processo Civil.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202561-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
DOUGLAS DE SOUZA LOPES, é agravado UNIMED DO ABC - COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202561-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2202561-81.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Pires
Agravante: Douglas de Souza Lopes
Agravada: Unimed do ABC - Cooperativa de Trabalho Médico
Voto n. 48.814
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL C.C. PARTILHA.
I. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil, elidida pelos elementos materiais
constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelo
recorrente que não se compraz com a hipossuficiência
afirmada.
II. Litigância de má-fé. Afastamento. Não comprovada
atuação endoprocessual dolosa por parte do recorrente, na
forma do artigo 80 do Código de Processo Civil.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 85/87, proferida pela MM.a Juíza de Direito
Tarsila Machado de Sá Junqueira, que, em ação de obrigação de fazer,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os benefícios da justiça
gratuita em favor do agravante.
Pretende-se, pelas razões de fls. 01/07, a concessão da
justiça gratuita, argumentando o recorrente que não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais, tendo em vista que recebeu
benefício previdenciário por padecer de incapacidade para o trabalho e
que o ingresso no quadro societário da padaria Atlântica foi uma
alternativa para sua situação de desemprego.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202561-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi processado, sem antecipação da tutela recursal
(fls. 89/90), e respondido (fls. 95/105). Pede a recorrida que o recorrente
seja condenado à penalidade por litigância de má-fé, tendo em vista que
busca enriquecer-se ilicitamente, induzindo o Juízo a erro.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Anote-se, de saída, que, na forma do disposto no artigo 99,
§ 3o, do Código de Processo Civil: “Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No entanto, referida presunção tem natureza iuris tantum,
podendo o i. Juízo concluir de forma diversa, de acordo com os
elementos constantes dos autos. Neste sentido, entendimento do C. STJ:
“[...] 2. As instâncias ordinárias podem examinar de ofício a
condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de
justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de
hipossuficiência. [...]” (AgInt no REsp 1641432/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
28/03/2017).
Da análise do feito, não se vislumbram os elementos
justificadores da gratuidade, notadamente diante do teor da declaração
de rendimentos do ano de 2019 (fls. 72/81), no qual consta que o
recorrente declara que é proprietário de empresa, que aufere rendimento
mensal de R$ 2.380,00 a título de pensão alimentícia e outros e possui
saldo bancário de R$ 146.400,00, o que elide a presunção de
hipossuficiência positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202561-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mais, consoante indicado pela recorrida, o recorrente é
sócio da empresa Atlântica Pães e Doces Ltda. (fls. 107/109), sendo que
não demonstrou o rendimento percebido com o exercício dessa
atividade, de modo que resta rechaçada a presunção de hipossuficiência,
afastando a convicção de que não pode arcar com os ônus processuais
sem prejuízo do custeio de suas necessidades e de sua família.
Em suma, a situação econômica do agravante não permitia
mesmo a concessão da gratuidade, vez que, como visto, a presunção de
insuficiência de recursos derivada do disposto no art. 99, § 3o, do
Código de Processo Civil, restou contrastada nos autos.
Por fim, não restou comprovada atuação endoprocessual
dolosa por parte do recorrente, que apresentou os argumentos reputados
como relevantes para o acolhimento de sua pretensão, motivo pelo qual
não é o caso de reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do
art. 80 do Código de Processo Civil, restando incabível a aplicação da
sanção pleiteada pela recorrida.
3. Diante do exposto, de rigor a manutenção da r. decisão
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator